Tribunal: TJMT
Processo: 0002445-38.2007.8.11.0042
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0002445-38.2007.8.11.0042
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRO PERES PEREIRA - CPF: 160.105.848-92 (AGRAVANTE), RENATA RAMOS RODRIGUES - CPF: 136.262.628-71 (ADVOGADO), FRANK BARBOSA CARNEIRO JUNIOR - CPF: 032.157.918-62 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), BENEDITO INACIO PIRES - CPF: 053.955.858-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMEENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. TEMAS 339 E 660 DO STF. APLICAÇÃO CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a" e "b", do CPC, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme Temas 660 e 339 do STF.

2. O agravante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 1o, inciso II, c/c arts. 11 e 12, inciso I, todos da Lei 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal, por fraude à fiscalização tributária durante o período de janeiro a setembro de 2002 e maio a outubro de 2003.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente os Temas 339 e 660 do STF; (ii) houve violação aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; e (iii) se a fundamentação do acórdão recorrido atendeu ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada aplicou corretamente o Tema 660 do STF, que reconheceu a ausência de repercussão geral nas alegações de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.

4. O Tema 339 do STF estabelece que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

5. O acórdão recorrido está suficientemente fundamentado, manifestando expressamente as razões fático-jurídicas que denotam a confirmação da condenação do acusado, não havendo falar em ausência de fundamentação. A alegação de aplicação retroativa da Súmula Vinculante no 24 e de violação ao princípio da legalidade (art. 5o, XL, da CF) demandaria análise de legislação infraconstitucional, o que atrai a incidência do Tema 660 do STF.

7. Os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. É correta a aplicação dos Temas 339 e 660 do STF para negar seguimento a recurso extraordinário que alega violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da fundamentação das decisões judiciais, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 2. O acórdão que manifesta expressamente as razões fático-jurídicas que denotam a confirmação da condenação do acusado atende ao requisito de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, incisos XL, LIV, LV, XXXIX, §2o, 93, IX, e 103-A, §3o; CPC, art. 1.030, I, "a" e "b"; Lei n. 8.137/1990, art. 1o, II, arts. 11 e 12, I; CP, arts. 59 e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748371 RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 06/06/2013; STF, AI 791292 QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 23/06/2010; STF, ARE 1466643 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 0002445-38.2007.8.11.0042

AGRAVANTE: ALESSANDRO PERES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ALESSANDRO PERES PEREIRA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário (Capítulo I), por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Temas 660 e 339/STF
, com fundamento no art. 1.030,
I, “a” e “b”,
do Código de Processo Civil.

O agravante alega que em razão da data da ocorrência dos fatos, bem como a pena imposta, faz-se necessária a declaração de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Aduz que
“não recolhimento da diferença de alíquota de ICMS, é certo que a responsabilidade de recolhimento cabe ao estabelecimento adquirente do combustível, a despeito da existência ou não de declaração da operação comercial por parte da empresa vendedora. Assim, não se pode responsabilizar o agravante pelo não cumprimento de uma obrigação que nunca foi dele.”

Defende que não existe fundamentação para a exacerbação da pena base e pela continuidade delitiva em 1/5; não há tentativa de reanálise ou prévia análise das normas infraconstitucionais, mas sua simples invocação, para contextualização, bem como, não se busca reanálise de fatos ou provas, mas tão somente necessária contextualização.

Requer ao final, o provimento do recurso (id. 300728388).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 300739870.

Contrarrazões (id 301833389).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
ALESSANDRO PERES PEREIRA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário (Capítulo I), por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Temas 660 e 339/STF
, com fundamento no art. 1.030,
I, “a” e “b”,
do Código de Processo Civil.

O agravante interpôs Recurso Extraordinário
com fundamento
no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id.

282675369.
Alegou violação ao disposto nos
arts. 5o, incisos XL, LIV, LV, XXXIX, §2o, 93, inciso IX e 103-A, §3o, todos da Constituição Federal, além de ofensa aos arts. 59 e 71 do Código Penal.

Em que pesem as argumentações expostas, em atenção aos argumentos restritos à admissibilidade do Recurso Extraordinário, a
ausência de repercussão geral da matéria obsta o seguimento do Recurso Extraordinário, por aplicação da sistemática do art. 1.030, inc. I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Ademais, o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente as razões fático-jurídicas que denotam a confirmação da condenação do acusado, de modo que não há falar em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
a)

Tema 660/STF

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Contudo, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema no 660, reconheceu a ausência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

O entendimento segue firme na jurisprudência da Corte Superior:

“Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema no 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula no 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula no 279/STF).
3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral
da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5o, II, XXXV, XXXVI,
LIV
E
LV,
da CF,
quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema no 660).
4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024).

Assim, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Feral, a ausência de repercussão geral da matéria vertida obsta o seguimento do Recurso Extraordinário, por aplicação da sistemática do artigo 1.030, inc. I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

b)

Tema 339/STF

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Contudo, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema no 339, firmou a seguinte tese:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos
XXXV
e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente as razões fático-jurídicas que denotam a confirmação da condenação do acusado, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se
negar seguimento
ao recurso, quanto às supostas violações aos artigos 5o,
caput
e incisos LIV e LV, e 93, IX, ambos da CF, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” e “b”, segunda parte, do CPC.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 339 e 660 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do
art. 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025